Tribunal: TJDFT
Processo: 0713813-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DE VALORES COM NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO QUANDO NÃO HOUVER PREJUÍZO AO DEVEDOR. PROTEÇÃO DE PERCENTUAL SUFICIENTE À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PREJUÍZO À DIGNIDADE CONSTATADO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não é admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Admite-se a constrição parcial de remuneração do devedor, salvo se demonstrado o prejuízo ao devedor, como na hipótese em apreço.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.